Tribunal: TJMT
Processo: 1009639-44.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILCE NUNES DA SILVA JAQUES - CPF: 346.558.081-87 (RECORRENTE), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - AUMENTO INJUSTIFICADO
E DESTOANTE DAS MÉDIAS DE CONSUMO ANTERIORES E POSTERIORES – REVISÃO DO CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente postula pela readequação das faturas correspondes ao período de setembro/2019 a fevereiro/2020, com consumo médio registrado em
1.007,3KWh
. Para tanto, argumenta que o valor questionado não corresponde ao seu consumo médio, uma vez que nos semestres anteriores possuía a variação de consumo entre 629kWh, 657kWh e 672kWh, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas objurgadas.

2.

Em relação as faturas contestadas, restou demonstrado o aumento de consumo sem apresentação de qualquer justificativa pela ENERGISA, mormente porque o consumo registrado nos meses de setembro/2019 a fevereiro/2020 é pontual e destoa das faturas anteriores e posteriores, o que permite concluir que a diferença apontada é fruto da falha na prestação de serviço da concessionária.

3.

Basta verificar o histórico de consumo (id nº 70075494
)
que demonstra que a média de consumo da Autora nos 6 meses anteriores à fatura objurgada
correspondia a 629kWh
, do mesmo modo, após a fatura contestada o consumo da Autora voltou à sua média anterior, não registrando outro consumo semelhante ao questionado.

4.

Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima, a saber, que sua média de consumo era inferior àquela constante na fatura impugnada, pelo que sai de cena a presunção de veracidade do ato da concessionária de energia elétrica.

5.

Restando demonstrado nos autos a irregularidade da cobrança, o que ensejou à inserção indevida do nome da Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito após a propositura da ação por débito no valor total de R$ 6.018,97 (seis mil e dezoito reais e noventa e sete centavos) caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante o proceder ilícito da empresa concessionará.

6.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Quantum
indenizatório a ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que se adequa aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.

8.

Sentença parcialmente reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que o Recorrente postula pela readequação das faturas correspondes ao período de setembro/2019 a fevereiro/2020, com consumo médio registrado em 1.007,3KWh. Para tanto, argumenta que o valor questionado não corresponde ao seu consumo médio, uma vez que nos semestres anteriores possuía a variação de consumo entre 629kWh, 657kWh e 672kWh, o que evidência o aumento abrupto e injustificado das faturas objurgadas.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Em face do exposto,
OPINO pela rejeição da preliminar, no mérito opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para
:

1. Declarar abusivo o valor cobrado nas faturas de setembro de 2019 a fevereiro de 2020;

2. Determinar a retificação das faturas de setembro de 2019 a fevereiro de

2020 para a média de 629 kWh, a serem calculadas pelo valor vigente à época, devidamente atualizado, acrescido de bandeiras, tributos e demais impostos incidentes.

3. Indeferir a reparação em dano moral.

Opino pela improcedência do pedido contraposto.

Inconformada, a Recorrente
MARILCE NUNES DA SILVA
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, uma vez que seus dados foram inseridos indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito após o ajuizamento da ação, o que justifica a condenação em danos morais.

Em contrarrazões recursais, a Recorrida ENERGISA refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021